Tribunal: TJMMG
Processo: 2000623-66.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000623-66.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/07/2025 Publicação: 28/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação que discutia a desconstituição de punição disciplinar aplicada em sede de Sindicância Administrativo-Disciplinar. O embargante alega a existência de omissão, contradição e erro no acórdão, requerendo a rediscussão de teses já decididas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém algum vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se o recurso se limita à tentativa de rediscussão do mérito da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e adequada, ainda que sucinta, quanto às preliminares e ao mérito, não sendo exigido o exame pormenorizado de todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes. 5. A alegada omissão não se caracteriza quando a decisão enfrentou os pontos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que de modo contrário à pretensão da parte embargante. 6. Nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), o art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) de 1988 exige apenas fundamentação suficiente, não sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 obrigatório o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados. 7. Caso os embargos tenham sido opostos com intuito de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual serão considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados, se o tribunal superior entender existente omissão, contradição, obscuridade ou erro. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos ou reapreciar o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A fundamentação do acórdão não precisa enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que aborde de forma clara e suficiente os fundamentos da decisão, conforme entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral do STF. 3. Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.365-RG, Tema 339 da Repercussão Geral, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 24.10.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados para “sanar obscuridade e omissão” no acórdão da apelação. Em sessão de julgamento no dia 23 de junho de 2025, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ratificar a punição aplicada a ele na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.843/2021 – 19ª Cia PM Ind. Agora, o embargante afirma que: 1 – DA OBSCURIDADE E OMISSÃO No item 1.2 da apelação interposta a este e. Tribunal, foi sustentado que o juízo sentenciante não abordou o item 2.2.D da inicial. Assim consta na apelação: “No item 2.2.D da inicial, Processo 2000623-66.2024.9.13.0002/MG, Evento 1, INIC1, Página 9, consta a alegação de nulidade sob o argumento de estar a ata de reunião do CEDMU em desacordo com a disposição contida no §2º do art. 515 do MAPPA, vez que a documentação foi examinada de forma minuciosa, conforme determina o MAPPA.” Todavia, ao abordar no acórdão referida nulidade como 1ª preliminar, essa restou obscura e ao mesmo tempo omissa, já que em momento algum houve qualquer menção efetiva à abordagem sustentada pela Defesa, ou seja, não houve menção a ata do órgão colegiado, CEDMU, quanto à regra/obrigatoriedade disposta no §2 do art. 515 do MAPPA. Sempre com o mais elevado grau de respeito, a indagação que fica é a seguinte: considerando todo o conteúdo das Razões Escritas de Defesa Final, a ata de reunião do CEDMU observou a regra/obrigatoriedade disposta no §2º do art. 515 do MAPPA, examinando de forma minuciosa todas as alegações/nulidades alegadas pela Defesa? Assim, resta obscuro e omisso o acórdão embargado, já que não houve efetiva análise quanto à alegação sustentada pela Defesa. 2 – DA OBSCURIDADE No acórdão embargado consta a citação à rede social WhatsApp. Assim consta: “[...]. A uma porque, ainda que o Decreto 1.649/21 não lhe tenha sido enviado ou disponibilizado na rede WhatsApp, ele não nega a plena ciência do Decreto Municipal anterior, número 1.645/2021 [...], e se o autor afirmou desconhecer o atual decreto, certamente deveria imaginar a eficácia do anterior”. Pois bem. Testemunhas ouvidas tanto na SAD quanto na ação penal, quando indagadas, assim responderam: “[...]. Dada a palavra à Defesa, pelo defensor foi perguntado se existe alguma norma interna da PMMG que regula utilização do telefone particular dos militares e aplicativo Whatsapp de um modo geral e para fins de serviço. Respondeu que acredita não existir e caso haja, desconhece.” (1º Ten PM Diego Emmanuel Ferreira Pinheiro, Comandante do requerente à época dos fatos – fls. 104/105)” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 “(...); Dada a palavra à Defesa, pelo defensor foi perguntado se existe alguma norma interna da PMMG que regula a utilização do telefone particular dos militares e aplicativo Whatsapp de um modo geral e para fins de serviço, respondeu que até a presente data, desconhece a existência de alguma QUE O ÚNICO MEIO OFICIAL EXISTENTE É A INTRANET PM e por contato pessoal. (2º Sgt PM Luis Villacis Vieira Garcia – fls. 108/110)” Assim, considerando o disposto em acórdão juntamente com os dizeres das testemunhas em SAD e ação penal, resta o acórdão obscuro, já que não há qualquer regulação acerca do uso de telefone pessoal por parte dos militares em serviço e, ainda que consideremos essa hipótese, não há, tampouco, prova de que o(s) militar(es) tiveram acesso/ciência ao Decreto Municipal 1.645/2021 citado em acórdão, o que é lógico, já que não houve acesso/ciência quanto a esse e tantos outros. Como, então, “imaginar a eficácia do anterior” já que não houve o conhecimento dele e de tantos outros? Ademais, resta obscuro ainda quando o então Comandante do requerente declara em Juízo (ação penal) que “em suma, que a atuação da PMMG, no que diz respeito à fiscalização de cumprimento de medidas sanitárias, ERA SUBSIDIÁRIA, SENDO CERTO QUE ATRIBUIÇÃO PRIMÁRIA ERA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CABENDO À PMMG TÃO SOMENTE GARANTIRLHES O PODER DE POLÍCIA”. Ora! Se o Comandante do recorrente à época dos fatos AFIRMA QUE CABIA À PMMG GARANTIR AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS O PODER DE POLÍCIA, por óbvio essa era a orientação aos seus subordinados. O RECORRENTE CUMPRIU FIELMENTE A DETERMINAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE SEU COMANDANTE. NADA ALÉM OU AQUÉM DISSO. Por fim, no que tange ao suposto recebimento do Decreto Municipal anterior citado em acórdão, o embargante, quando interrogado em sindicância às suas fls. 130/132 (Processo 2000623-66.2024.9.13.0002/MG, Evento 1, DOC12, Páginas 14), respondeu que “não se recorda de ter recebido nenhum decreto via WhatsApp, ressaltando que seu telefone particular é de uso compartilhado com sua esposa e que posteriormente ao fato deste processo recebeu alguns decretos via Intranet PM.” Portanto, no que tange ao ponto em questão, obscuro o acórdão embargado. 3 – DA OMISSÃO Antes de efetivamente adentrar ao mérito objeto da SAD, foram alegadas algumas nulidades por parte da Defesa. Muitas delas com fundamento nas regras processuais, obrigações dispostas no próprio MAPPA. Vejamos: • No item 2.2.A da apelação a Defesa alegou inobservância à regra processual/obrigatoriedade disposta no inciso II do art. 58 do MAPPA; • No item 2.2.B da apelação a Defesa alegou inobservância à regra processual/obrigatoriedade disposta no §1º do art. 60 do MAPPA; • No item 2.2.C da apelação a Defesa alegou nulidade processual em razão da juntada de documentos aos autos da SAD após a instrução processual e sem oportunizar o acesso/tempo de reação à Defesa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sendo que tais documentos foram utilizados nos interrogatórios dos Sindicados; • No item 2.2.D da apelação a Defesa alegou nulidade em razão da incontestável inobservância da regra processual/obrigatoriedade disposta no §2º do art. 515 do MAPPA. No acórdão embargado consta que “houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário.” Todavia, no que tange às nulidades arguidas em RED Final e sustentadas na presenta ação, o que se discute é se houve a observância integral às regras processuais criadas pela própria instituição. Até então, não se discute o mérito da SAD. Não é razoável criar regras processuais que a própria PMMG faz constar no MAPPA e, no decorrer da instrução processual, referidas regras serem ignoradas, inobservadas. Portanto, considerando que o acórdão embargado não abordou/enfrentou as nulidades processuais em SAD arguidas pela Defesa, em especial, nos itens 2.2.A, 2.2.B, 2.2.C e 2.2.D, resta ele omisso. [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes desembargadores, esse recurso é fruto unicamente da pretensão do ora embargante de prolongar as discussões acerca das suas teses relativas a uma possibilidade de desconstituição da punição advinda da Sindicância Administrativo-Disciplinar identificada no relatório, tudo de acordo com aquilo que ele entende ser o direito aplicável. Vejam, vossas excelências, que o embargante não comprova, efetivamente, qualquer omissão ou contradição no acórdão, nem mesmo erro ou obscuridade, e claramente limita-se a repetir suas teses na peça de embargos de declaração, à qual poderíamos denominar “novo apelo”. Quando não repete teses, quer inovar em preliminares, mas as preliminares arguidas na peça do recurso de apelação foram devidamente analisadas e decididas, como comprova o acórdão. É bom rememorar, aqui, as lições do eminente desembargador Fernando Galvão em várias oportunidades, quando leciona que muitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 embargos de declaração são apresentados sem a mínima observância às hipóteses de cabimento, e que não mereciam sequer serem conhecidos. Neste caso, as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua defesa, os quais apenas renovar a apreciação de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. A decisão embargada está lastreada em voto extenso e completo, e traz fundamentações absolutamente idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara chegou ao entendimento quanto à manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação. Está tudo no acórdão, e basta a leitura para se chegar a essa conclusão. O embargante não se atenta para o fato de que o juiz não é obrigado a impugnar cada parágrafo e cada linha das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz do entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. E se, porventura, o embargante pretende também o prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator